Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS.INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE PARTILHA DE BEM. VALOR ESTIMADO EM TABELA FIPE. BENFEITORIAS REALIZADAS EM BEM PARTICULAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está inserida no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, não tendo a apelante se desincumbido, em momento processual oportuno, do encargo de apresentar os documentos probatórios suficientes a demonstrar a existência da relação completa dos bens que compõem o acervo patrimonial pertencente às partes, correta a sentença que entendeu pela ausência de demonstração do fato constitutivo do seu direito à partilha, não sendo cabível a pesquisa via Bancenjud para proceder ao levantamento judicial dos bens sob titularidade do apelado.
2. Uma vez escoado o prazo para a parte juntar provas documentais, tem-se a preclusão do ato, não cabendo conhecer de documentos preexistentes juntados intempestivamente, sobretudo quando as justificativas apresentadas não restarem comprovadas. Inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
3. Benfeitorias realizadas em bens particulares de cada companheiro, conforme estabelece o artigo 1.660, IV, do Código Civil, são consideradas patrimônio comum do casal, devendo ser considerado no cálculo relativo à partilha o valor efetivamente acrescido ao bem após as obras de melhoramento.
4. Havendo prova nos autos do valor exato da venda do automóvel, deve a partilha levar em consideração o valor efetivamente apurado na venda do bem e não o da Tabela FIPE, que tem caráter meramente estimativo.
5. Apelação conhecida e provida em parte.